Tribunal: CARF
Processo: 10845.003164/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10845.003164/2007-95 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.264 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIA DE LOURDES BARBOSA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO. EX-COMBATENTE DA
MARINHA DO BRASIL.
Por força do disposto nos artigos 111,II, e 176 do CTN, a isenção
prevista no art.6°, inciso XII, da Lei n° 7.713, de 1988(pensões e
proventos decorrentes de reforma ou falecimento de ex- combatente),
aplica-se somente aos rendimentos (pensões e proventos) percebidos
pelos ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira-FEB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 39) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 32/34), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.003164/2007-95
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.264 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003164/2007-95

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de
infração (fls. 17/19) com o lançamento de imposto de renda suplementar relativo
ao ano-calendário 2004, de multa de oficio e de juros de mora, totalizando um
crédito tributário de 8.554,78. Conforme enquadramento legal de fls. 19.
O lançamento em questão majorou os rendimentos tributáveis
declarados pelo contribuinte, por ter sido constatada a omissão dos rendimentos
recebidos de Comando da Marinha no valor de R$ 19.737,25, conforme DIRF
entregue pela fonte pagadora.
Fundamentação legal: artigos 1° ao 3o e parágrafos e artigo 6° da
Lei 7.713/88, artigos 1o e 3o da Lei 8.134/90, artigo 1°, da Lei 9.887/99.
Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação de fls. 01/02,
em que alega, em síntese, que recebe pensão por ser é viúva de ex-combatente da
FEB e que estes rendimentos, por força do art. 6°, XII, da Lei 7.713/88, são
isentos do, imposto de renda.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
PENSÃO - EX-COMBATENTES DA FEB.
Somente são isentos do imposto de renda as pensões e os
proventos recebidos em decorrência de reforma ou
falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária
Brasileira que tenham sido 'concedidos de acordo com o
Decreto-Lei n2 8.794 e o Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23
de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955,
Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, art. 30, e Lei no 8.059,
de 4 de julho de 1990, art. 17.

A 3a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Pelos documentos juntados pelo impugnante, não há como
identificar a natureza dos rendimentos recebidos e incluídos no presente
lançamento. O diploma concedendo a Medalha de Serviços de Guerra não
tem o condão de Comprovar que a pensão foi concedida de acordo com o
disposto naqueles diplomas normativos relacionados no inciso XXXV, do
art. 39, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000 de 1999, conforme reproduzido acima.

Também adoto e transcrevo o bem elaborado relatório do conselheiro Antonio de
Pádua Athayde Magalhães (e-fls. 47/48):
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 3a
Turma de Julgamento da DRJ/São Paulo II/SP que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela recorrente, mantendo, assim, o crédito tributário
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.264 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003164/2007-95

exigido na Notificação de Lançamento às fls. 17/21, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF), no valor total de R$ 8.554,78, inclusos a multa de ofício de
75% e os juros de mora.
Depreende-se dos autos que o lançamento decorreu de acerto
efetuado na declaração de rendimentos apresentada pela contribuinte, relativa ao
exercício 2005, ano-calendário 2004, vez que foi apurada omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 19.737,25, recebido da
fonte pagadora “Comando da Marinha” CNPJ 00.394.502/043897.
Cientificada do lançamento em 26/09/2007, conforme faz prova o
AR – Aviso de Recebimento à fl. 14, a contribuinte apresentou sua impugnação
em 22/10/2007, por meio do documento às fls. 01/02 dos autos.
Em sua defesa argumentou, em síntese, que recebe pensão por ser
é viúva de ex-combatente da FEB e que estes rendimentos, por força do art. 6°,
XII, da Lei 7.713/88, são isentos do IRPF.
Ao apreciar o litígio, a 3a Turma de Julgamento da DRJ/São Paulo
II/SP decidiu, por unanimidade de votos, pela procedência do lançamento, nos
termos do Acórdão DRJ/SP2 no 1736.389, de 18/11/2009, às fls. 24/26.
Devidamente intimada da decisão a quo em 21/12/2009, nos
termos do documento à fl. 30, a contribuinte interpôs em 20/01/2010 o Recurso
Voluntário às fls. 31/33, instruído com o documento à fl. 34, trazendo o mesmo
argumento destacado quando da impugnação ao lançamento, ou seja, que os
rendimentos pagos pelo Comando da Marinha são isentos de Imposto de Renda,
tratando-se de pensão recebida do falecido marido, ex-combatente da Força
Expedicionária Brasileira – FEB, razão pela qual requer o cancelamento do
débito objeto dos autos.

Em 25/10/2011 (e-fls. 47/49), o julgamento do recurso foi convertido em
diligência nos seguinte termos:
Na peça recursal a alegação é de que os rendimentos tidos por
omitidos são provenientes de pensão militar recebida pela recorrente por ser
viúva de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira – FEB.
Como se vê, a matéria em discussão encontra-se centrada no
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999,
artigo 39, XXXV, e na legislação neste contida, que se transcreve para melhor
análise:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXV as pensões e os proventos concedidos de acordo
com o Decreto-Lei n° 8.794 e o Decreto-Lei n° 8.795,
ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei n° 2.579, de 23 de
agosto de 1955, Lei n° 4.242, de 17 de julho de 1963, art.
30, e Lei n° 8.059, de 4 de julho de 1990, art. 17, em
decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.264 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003164/2007-95

da Força Expedicionária Brasileira (Lei n° 7.713, de
1988, art. 6°, inciso XII).
Portanto, face à documentação acostada aos autos, e diante das
alegações apresentadas pelo recorrente em sua defesa, com vistas a formar
convicção acerca da matéria sob exame, proponho o retorno do presente
processo à unidade de origem a fim de que a fiscalização intime a fonte pagadora
(Comando da Marinha CNPJ no 00.394.502/043897) a informar se o rendimento
informado em DIRF, no valor de R$ 19.737,25, pago no ano- calendário de 2004
à Sra. Maria de Lourdes Barbosa, CPF no 048.907.36891, se refere à pensão
concedida em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente da FEB, e
caso positivo, informar qual(is) o(s) dispositivo(s) legal(is) que embasou(aram) a
concessão de tal benefício.
Ao final, com vistas a garantir o contraditório e o amplo direito de
defesa, cientificar o contribuinte acerca desta diligência e dos resultados dela
decorrentes, inclusive, de eventuais documentos que vierem a ser anexados a este
processo provenientes do procedimento acima referido, assegurando-lhe prazo
para sua manifestação.

Em resposta à diligência foram acostados aos autos:
- Intimação Fiscal fls. 55 (e-fls. 56), resposta fl. 57 (e-fl. 58);
- Informação Fiscal fl. 58 (e-fl. 59);
- Ciência da contribuinte fl. 60 (e-fl. 61) em 01/10/2013;
- Manifestação de Inconformidade, 04/11/2013 fls. 62/63 + 67/71 (e-fls. 63/64 +
68/72), juntando documentos: Certidão de Óbito da filha para justificar a intempestividade da
manifestação; Título de Pensão Militar; Certidão da Marinha e cópia do Acórdão no 2002-01.884
de outro processo da mesma contribuinte com o mesmo objeto.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 21/12/2009 (e-fl. 38); Recurso Voluntário
protocolado em 20/01/2010 (e-fl. 39), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada, com a r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Em primeiro julgamento do recurso, foi convertido em diligência para que a fonte
(Comando da Marinha) informasse se o rendimento é referente à pensão concedida em
decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente da FEB, e caso positivo, qual(is) o(s)
dispositivo(s) legal(is) que embasou(aram) a concessão de tal benefício. O que foi feito às e-fls.
56/58.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.264 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003164/2007-95

A resposta dada através do Ofício no 80-359/SIPM-MB, expedido pelo Serviço de
Inativos e Pensionistas da Marinha do Brasil foi a seguinte:
1. A contribuinte foi habilitada à Pensão Especial de ex-
Combatente, na condição de viúva do senhor José Barbosa, sob o Título n.o
18783, de 18/11/1976, amparada pelo art. 30 da Lei n.o 4242/63, no valor
relativo à graduação de Segundo-Sargento, tendo sido alterado para o valor
correspondente ao soldo de Segundo-Tenente, em 21/06/1994, conforme disposto
no art. 53, do ADCT (CF/1988), regulamentado pela Lei n.o 8059/90;
2. A contribuinte recebe o benefício mencionado em virtude de
falecimento de ex-Combatente Marítimo, não se tratando de reforma ou
falecimento de ex-Combatente da FEB.

Resta claro que o rendimento em questão não se enquadra no art. 39, XXXV do
Decreto 3.000/99 que assim dispõe:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXV as pensões e os proventos concedidos de acordo
com o Decreto-Lei n° 8.794 e o Decreto-Lei n° 8.795,
ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei n° 2.579, de 23 de
agosto de 1955, Lei n° 4.242, de 17 de julho de 1963, art.
30, e Lei n° 8.059, de 4 de julho de 1990, art. 17, em
decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente
da Força Expedicionária Brasileira (Lei n° 7.713, de
1988, art. 6°, inciso XII).
Assim nesta quadra de entendimento, não razão assiste à recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital